Tribunal: TJES
Processo: 5012219-59.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012219-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO VIEIRA CAXIAS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO ELETRÔNICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Sebastião Vieira Caxias contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S. A., reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico. O autor alegou inexistência de contratação e ausência de recebimento dos valores creditados. A sentença foi de improcedência, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contratação válida e regular de empréstimo consignado firmado digitalmente com uso de biometria facial, diante da negativa do apelante quanto à realização do negócio jurídico e recebimento dos valores correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sem afastar a exigência de prova mínima pelo consumidor.

4. A inversão do ônus da prova não impede o réu de apresentar elementos que afastem a pretensão autoral, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A contratação foi comprovada mediante trilha digital completa (digital journey), incluindo acesso ao link, envio de token, geolocalização e assinatura eletrônica com biometria facial.

6. A selfie capturada no ato da contratação apresenta forte semelhança com os documentos pessoais do autor, revelando sua ciência e concordância com a contratação.

7. Houve comprovação do repasse do valor contratado (R$ 1.787,51) por TED para conta bancária de titularidade do apelante.

8. A inércia do autor diante do recebimento do valor e sua não devolução configuram aceitação tácita e comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium).

9. Não se verifica falha na prestação do serviço bancário, tampouco dano material ou moral indenizável.

10. A validade do contrato eletrônico com uso de biometria prestigia a segurança jurídica das transações digitais e afasta enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação de empréstimo eletrônico mediante trilha digital robusta, incluindo biometria facial e geolocalização.

2. O recebimento do valor contratado, sem devolução ou impugnação imediata, caracteriza aceitação tácita do negócio jurídico.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não exime o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-08-2023. TJES - Apelação Cível n. 5004439-97.2024.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17-03-2025; Apelação Cível n. 5005233-15.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17-05-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012219-59.2022.8.08.0011.

APELANTE: SEBASTIÃO VIEIRA CAXIAS.

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Sebastião Vieira Caxias interpôs apelação em face da respeitável sentença (id 15031701) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na “ação declaratória de inexistência de débito cumulado com reparação de danos materiais e morais” proposta por ele em face do Banco Ita
ú
Consignado S. A., que julgou “IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art.487, Inc. I, do CPC” e
o
condenou ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa,
com suspensão das exigibilidades desses encargos em razão de deferimento de gratuidade de justiça.

Nas razões recursais (id 15031703) o apelante alegou, em síntese, que: 1) o juízo proferiu sentença fundamentada em imagens recortadas e coladas em petição, o que não constitui prova documental hígida da contratação; 2) o suposto contrato eletrônico não apresenta qualquer certificação de assinatura digital ou rastreabilidade; 3) o recorrente é pessoa idosa e humilde, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade frente à instituição financeira; 4) não contratou o empréstimo consignado e jamais recebeu a quantia disposta como crédito; 5) os descontos perpetrados em seu benefício previdenciário decorrem de relação jurídica inexistente, ensejando a reparação integral dos danos.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença e acolhido o pedido inicial.

Contrarrazões no id 15031707, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

C
inge-se a controvérsia em verificar a validade de contrato de empréstimo consignado n. 639075515, no valor de R$ 1.787,51 (mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) celebrado por meio digital, mediante biometria facial, cuja existência é negada pelo apelante, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por invalidez.

I
mpende registrar que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inversão do ônus da prova. Todavia, tal inversão não desonera o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nem impede o réu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, conforme o art. 373, II, do CPC.

Sob a ótica da boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, a conduta das partes deve ser aferida segundo um standard de comportamento esperado de um contratante diligente.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco apelado logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação por meio de robusta trilha digital de auditoria (digital journey). Diferente do sustentado pelo recorrente, a prova produzida não se limita a meros recortes de imagens, mas abrange o registro cronológico de acesso ao link, validação de "token" enviado ao terminal telefônico do autor, captura de geolocalização e assinatura eletrônica mediante biometria facial.

Outrossim, a
"foto selfie" colhida no ato da contratação apresenta nítida similitude visual com os documentos de identificação pessoal apresentados na exordial, revelando a ciência inequívoca e a livre manifestação de vontade do apelante na celebração do negócio jurídico.

Soma-se a isso a comprovação cabal do repasse do numerário de R$ 1.787,51 em favor do apelante, ocorrido em 01-04-2022, mediante TED para conta de sua titularidade junto ao Banco do Brasil
(id 15031478)
.

A existência do crédito e sua incorporação ao patrimônio do consumidor, sem qualquer evidência de tentativa de devolução administrativa ou depósito judicial para elidir a mora, configuram aceitação tácita e comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico sob a égide do instituto do
venire contra factum proprium
.

A propósito, n
ão é verossímil a alegação de desconhecimento de uma operação que disponibilizou quantia
equivalente ao dobro de su
a
capacidade de
renda mensal
(id 15031465 e id
1
5031478)
, permanecendo o recorrente inerte por meses antes de judicializar a questão.

Destarte, demonstrada a higidez do vínculo contratual e a inexistência de falha na prestação do serviço, escorreita se mostra a sentença ao julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e, por via de consequência, as pretensões indenizatórias por danos morais e materiais.

E
m outros termos,
é de se reconhecer a validade do contrato impugnado e consequentemente a inexistência de danos materiais passíveis de serem restituídos tampouco indenização por danos morais. Neste mesmo sentido confira-se os seguintes venerandos acórdãos deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira. 2. A despeito da autora ter afirmado na inicial desconhecer a contratação do empréstimo consignado, o banco apelado produziu provas comprovando a contratação do serviço através de contrato com assinatura digital e selfie acompanhada dos documentos da autora, fato inclusive não refutado pela autora em tempo hábil, apesar de devidamente intimada. 3. Em sede recursal a autora reconheceu que foi disponibilizado um valor em sua conta, além disso, reformulou sua tese no sentido que o ajuizamento da ação foi originado vez “que não conhecia os termos do contrato”, não mais defendendo a tese de não contratação do cartão de crédito consignado. 4. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a aplicação da pena de litigância de má-fé, exige a demonstração de culpa grave ou dolo, o que não restou comprovado no caso em exame (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. 5. Recurso parcialmente provido. (A
pelação
C
ível
n. 5004439-97.2024.8.08.0011, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Data: Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 17-03-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3. Os documentos colacionados aos autos pela instituição financeira requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado. 4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento e os consequentes descontos por cinco meses. 5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido. (AC n. 5005233-15.2021.8.08.0047, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 17-05-2024).

Por fim
, o
reconhecimento da validade do contrato, amparado em certificação digital e prova biométrica, prestigia a segurança jurídica das transações eletrônicas e impede o enriquecimento sem causa do devedor.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.